Tribunal: CARF
Processo: 10469.726382/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.726382/2017-16
ACÓRDÃO
3401-014.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA.
Deve ser corrigida a redação da parte dispositiva do acórdão que,
simultaneamente, mantém e reverte glosas relacionadas a seguros e cestas
básicas, em claro exemplo da contradição que leva ao acolhimento dos
Embargos.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento aos
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a contradição, ratificando o não
provimento do recurso voluntário quanto às glosas de créditos de seguros e cestas básicas,
mantendo-as.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726382/2017-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, os Embargos opostos pela Fazenda Nacional ao Acórdão no 3401-
012.653, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado na autuação
não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida motivação e
fundamentação do auto de infração e das glosas efetuadas.
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2.
As alegações acerca da inconstitucionalidade, e da ausência de recepção
constitucional, da legislação tributária não são oponíveis na esfera administrativa
de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da autoridade
administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal
para examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer
outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida
em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR. NÃO CARACTERIZADA.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726382/2017-16
3
A imputação de responsabilidade solidária ao administrador exige a
demonstração de que as obrigações tributárias tenham sido resultantes de atos
praticados como excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto,
devendo estar acompanhada de prova que vincule a atuação do responsabilizado
ao respectivo ato.
ARTIGO 124, INCISO I, CTN. SOLIDARIEDADE PASSIVA. HIPÓTESE DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN não é hipótese de
responsabilidade tributária. Trata-se apenas da maneira eleita pelo legislador
complementar para graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem
o polo passivo, sendo aplicável, por conseguinte, somente aos casos em que há
mais de um contribuinte no polo passivo da relação jurídica tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 COFINS. PIS/PASEP.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. RE 574.706/MG.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. 15/03/2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva que o ICMS destacado nas
notas fiscais não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS.
Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do julgado em sede de Embargos
de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 - data em
que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas
as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data, razão pela
qual o referido entendimento não é aplicável no presente caso.
COFINS. PIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
A aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições ao PIS e da
COFINS não permitem a apropriação de créditos pelo adquirente, nos termos do
artigo 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.833/03, vedação esta que alcança também as
aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -PR, pelo
rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte. No
presente caso, a contribuinte demonstrou a essencialidade e pertinência dos
insumos utilizados na sua atividade de preparação e fornecimento de merenda
escolar, e locação de mão-de-obra especializada, quais sejam: a) despesas com
telefonia; b) combustíveis e despesas com veículos; c) internet; d) despesas
relativas às viagens dos agentes da Gestão de Qualidade para acompanhar e
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726382/2017-16
4
avaliar o serviço prestado nos municípios e Estados em que a recorrente atua; e)
uniformes e vestimentas; f) despesas relativas aos custos de elaboração de
cardápio, formalização de indicações nutricionais e materiais necessários para
cumprimento das atividades de fornecimento de refeições e acompanhamento
nutricional; g) análises microbiológicas de água e de alimentos, exames
laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos e exames executados nos
funcionários.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA RELEVÂNCIA.
IMPOSIÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO
FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Por se tratar de imposição legal e singularidade das atividades exercidas em prol
da Administração Pública, as despesas com o atendimento das exigências do
contrato administrativo devem ser consideradas insumo da atividade exercida
pelo contratado, em observância ao critério da relevância.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA RELEVÂNCIA.
IMPOSIÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIAS PREVISTAS POR CONVENÇÕES E ACORDOS
COLETIVOS DE TRABALHO. DIREITO AO CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os bens ou serviços especificamente exigidos por convenções e acordos coletivos
de trabalho, para viabilizar as atividades de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, também
revestem o caráter de insumo e, por conseguinte, geram direito ao creditamento
relativo às contribuições do PIS e da COFINS.
DESPESAS COM MÃO DE OBRA PAGA A PESSOA FÍSICA. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
O valor relativo à mão de obra paga a pessoa física não dá direito à apropriação
de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, por expressa vedação legal
prevista no artigo 3o, §2o, inciso I, das Lei no 10.833/03 e 10.637/02.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, ausência de recepção constitucional e de afastamento da
multa de ofício por afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, por
rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração e do v. acórdão recorrido.
No mérito, por dar parcial provimento ao recurso da forma a seguir apresentada.
1) Por unanimidade de votos para reverter as seguintes glosas: a) despesas com
telefonia; b) combustíveis e despesas com veículos; c) internet; d) despesas
relativas às viagens dos agentes da Gestão de Qualidade para acompanhar e
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726382/2017-16
5
avaliar o serviço prestado nos municípios e Estados em que a recorrente atua; e)
seguros; f) uniformes e vestimentas; g)despesas relativas aos custos de elaboração
de cardápio, formalização de indicações nutricionais e materiais necessários para
cumprimento das atividades de fornecimento de refeições e acompanhamento
nutricional; h) cesta básica; i) análises microbiológicas de água e de alimentos,
exames laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos e exames executados nos
funcionários. 2) Pelo voto de qualidade, por negar provimento para reverter a
glosa de créditos relacionados a seguros, vencidos Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa. 3) Por maioria de votos, por negar
provimento ao recurso para reverter a glosa de créditos relacionados a: a) cesta
básica, vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator);
b)publicidade e propaganda, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Acordam ainda, por unanimidade de votos, por conhecer do Recurso de Ofício e,
no mérito, para negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

A recorrente alega, em síntese, a existência de contradição porque as glosas dos
créditos referentes às despesas com seguros e cesta básica não foram revertidas, apesar de a
proclamação ter indicado o contrário.

Segundo o despacho de e-fls. 2913/2919, o recurso observou todos os requisitos de
admissibilidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço do recurso.
2
DO MÉRITO
Procede o que apontado pela Fazenda Nacional.

Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726382/2017-16
6
Analisando o Acórdão, tem-se que o seu item 1 indica, por unanimidade, a reversão
das glosas de despesas com "e) seguros" e "h) cesta básica". Contraditoriamente, os itens 2 e 3
negam provimento aos recursos para reverter as glosas de "seguros" (por voto de qualidade) e
"cesta básica" (por maioria de votos).

No entanto, a leitura da fundamentação permite concluir que o colegiado, seguindo
o voto vencedor do Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado, manteve a glosa em
relação a tais despesas. Mais precisamente, o resultado foi o seguinte:
 Glosas relacionadas a "seguros": negado provimento pelo voto de qualidade.
 Glosas relacionadas a "cesta básica": negado provimento por maioria de
votos.

Esta ambiguidade compromete a clareza e a segurança jurídica da decisão, exigindo
correção via Embargos de Declaração.
3
DO DISPOSITIVO
Por tais motivos, dou provimento aos Embargos de Declaração para, corrigindo a
contradição, ratificar o não provimento do Recurso Voluntário quanto às glosas de créditos de
seguros e cestas básicas, mantendo-as.

É o voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2926
DF CARF MF
Original